Tribunal: STF
Processo: ARE 1312202
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por JOANA DA CONCEICAO RANGEL e por AGUINALDO MACHADO FERREIRA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
    Os apelos extremos de JOANA DA CONCEICAO RANGEL e AGUINALDO MACHADO FERREIRA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS - EX-PREFEITA CONDENADA PELO CRIME DE RESPONSABILIDADE, QUE É DE AUTORIA PRÓPRIA - READEQUAÇÃO TÍPICA QUANTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - DELITO DE PECULATO (ART. 312, § 10, DO CP) - DOSIMETRIA DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS GENÉRICAS AFASTADAS - REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA ATRIBUÍDA A ALGUNS RÉUS - CONTINUIDADE DELITIVA - QUANTIDADE DE CRIMES - REGIME INICIAL ABERTO - SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - RECURSOS CONHECIDOS E ALGUNS PROVIDOS EM PARTE.
    Não há que se falar em inépcia da denúncia quando dita peça jurídica satisfaz completamente as exigências contidas na legislação processual penal pertinente (CPP, artigo 41), devendo ser repelida a alegação de inépcia da mesma, mormente porque a prolação da sentença faz superar a alegação de inépcia da denúncia, bem como por ter sido assegurado ao apelante o direito constitucional do contraditório e ampla defesa, sem a mínima aparência de cerceamento de defesa, além de ser assegurado o devido processo legal. Precedentes do STJ.
    Soma-se que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que "nos crimes de autoria coletiva, é prescindível a descrição minuciosa e individualizada da ação de cada acusado, basta a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, com verificado na hipótese" (RHC no 32.508/RJ, Rela. Mina. LAURITA VAZ Quinta Turma, DJe 1.9.2014 - destaquei). Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada.
    A investigação observou a prerrogativa de foro que vigeu, evidenciando que as provas colhidas na seara policial foram regularmente obtidas, acrescido do fato que as eventuais ilegalidade oriundas da colheita de provas em sede de inquérito policial não são capazes de macular a ação penal. Precedentes do STJ. Rejeita-se a preliminar de nulidade da ação penal sob a alegação de o inquérito ter sido conduzido por autoridade incompetente. 
    Inexiste violação ao principio da correlação, o qual, de acordo com a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, tão somente incide ao tipo penal e às causas de aumento e de diminuição. Assim, restando evidenciada a correspondência entre a denúncia e a sentença, na medida em que todos os réus condenados pelos fatos típicos contidos na peça acusatória, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.
    As provas produzidas nas searas inquisitorial e judicial foram claras ao evidenciar os elementos dos tipos previstos nos artigos 1°, inciso I, do Decreto-lei n° 201/1967 e 312, § 1°, do CP, de modo que, em face da segurança probatória verificada, mantém-se o decreto condenatório prolatado em face de todos os réus.
    Por ser o crime de responsabilidade previsto no art. 1°, inciso I, do Decreto-lei no 201/1967 de autoria própria, de acordo com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, somente se aplica ao prefeito, em razão do exercício do respectivo cargo, ou a pessoa determinada que o esteja exercendo, razão pela qual, quanto aos servidores municipais, deve ser procedida a readequação típica (emendatio libeli) do delito a eles imputado para que conste a infração ao art. 312, § 10, do CP (crime de peculato), procedimento que se encontra amparado exclusivamente nos fatos narrados na peça acusatória.
    Por terem sido as penas -base de alguns dos réus exasperadas mediante a utilização de motivação genérica ou atinente ao próprio tipo penal, devem ser reconduzidas ao mínimo legal.
    A valoração da fração atinente à causa de aumento oriunda da modalidade continuada do delito deve observar a quantidade de delitos considerados praticados por cada acusado, não sendo demais pontuar que a reiteração de condutas ilícitas por cerca de dois (2) anos justifica o aumento da pena na maior fração permitida, no caso, dois terços (2/3).
    Fixa-se para todos os réus o regime inicial de cumprimento da pena como sendo o aberto (art. 33, § 20, 'c', do CP) e, por preenchidos os requisitos contidos no art. 44, do CP, deve ser substituída a reprimenda corpórea por duas (2) medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juiz da execução da pena.”
    Opostos os embargos de declaração por JOANA DA CONCEICAO RANGEL e por AGUINALDO MACHADO FERREIRA, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de JOANA DA CONCEICAO RANGEL sustenta-se violação do(s) art.(s) 29, inciso X, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de AGUINALDO MACHADO FERREIRA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIII, e 29, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de JOANA DA CONCEICAO RANGEL, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Assim, em primeiro plano, verifico do feito que a autoridade policial, ao se deparar com o envolvimento da então Prefeita Municipal, Joana da Conceição Rangel, nos fatos em investigação, determinou a remessa do inquérito à Procuradoria de Justiça, conforme se infere da manifestação de fl. 134. Recebidos os autos, o procedimento investigatório passou a ser conduzido por um procurador de justiça, que formalizou requerimentos de diligências, a exemplo do contido à fl. 139, culminand, ao final, com o oferecimento da peça acusatória.
    Em razão de tal circunstância, esta ação penal iniciou seu tramitar perante:esta Corte de Justiça, somente retornando à origem após o término do mandado eletivo da Prefeita Municipal Joana da Conceição Rangel, oportunidade em que foram remetidos os autos ao juízo de primeiro grau (fl. 1.393), autoridade judicial que:passou a ser competente para o processamento e julgamento do processo.
    Como se pode ver, a investigação observou a prerrogativa de foro que vigeu, evidenciando que as provas colhidas na seara policial foram regularmente obtidas.'
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Já quanto à insurgência de AGUINALDO MACHADO FERREIRA, verifica-se que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente